Tribunal: TJDFT
Processo: 0752943-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0752943-44.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIANA DE SOUZA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 74643809, admitiu o recurso extraordinário interposto por MARIANA DE SOUZA OLIVEIRA. O STF (ID 76400152) devolveu os autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.496.204 (Tema 1.326), oportunidade em que restou firmada a tese no sentido de que “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”. Não obstante, salvo melhor juízo, em que pese o comando da Corte Suprema, verifica-se que o órgão julgador fez constar (ID 70659778): (...) 12. Conforme destacado na decisão recorrida, a Lei no 6.618/2020 é de 8 de junho de 2020 e teve a sua vigência a partir da publicação, que ocorreu em 19/6/2020 (DODF no 114, seção 1, 2 e 3, pág. 1, col. 1). 13. A obrigação de pagar foi reconhecida antes da vigência da Lei no 6.618/2020 que alterou o teto para a expedição da RPV de 10 para 20 salários-mínimos, cuja constitucionalidade foi declarada pelo STF no julgamento do RE no 1.491.414/DF. 14. Desse modo, inviável aplicar o teto de 20 salários-mínimos instituído pela Lei no 6.618/2020, pois a sua vigência é posterior ao trânsito em julgado do título que reconheceu a obrigação de pagar. No apelo extremo, por sua vez, a parte recorrente pugna pela aplicação imediata da Lei Distrital 6.618/2020, levando em conta sua natureza processual. Logo, considerando a limitação de competência desta Presidência para apreciar referida questão, que extrapola a tese firmada no mencionado representativo, e o juízo positivo de admissibilidade inconformismo, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019